Tribunal: TJSP
Processo: 1003706-77.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. Araçatuba. Guarda municipal inativo. Adicional de periculosidade. Sexta-parte. Adicional noturno. LM no 3.774/92 e 5.042/97. Diferenças. – 1. Cerceamento de defesa. O indeferimento de diligências inúteis ou protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único do CPC, não cerceia a defesa. O feito foi julgado antecipadamente por entender que o autor recebe o adicional de risco de

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. Araçatuba. Guarda municipal inativo. Adicional de periculosidade. Sexta-parte. Adicional noturno. LM no 3.774/92 e 5.042/97. Diferenças. – 1. Cerceamento de defesa. O indeferimento de diligências inúteis ou protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único do CPC, não cerceia a defesa. O feito foi julgado antecipadamente por entender que o autor recebe o adicional de risco de vida da LM no 5.042/97, e não adicional de periculosidade previsto LM no 3.774/92, sendo prescindível a produção de perícia. Não houve violação ao art. 5o, LV da CF. Preliminar rejeitada. – 2. Adicional de periculosidade. O autor é guarda municipal inativo; quando em exercício fazia jus ao adicional de risco de vida nos termos do art. 11 da LM no 5.042/1997, e não ao adicional de periculosidade, que é devido aos servidores que exercem atividades relacionadas a operações com explosivos, inflamáveis, radiações ionizantes ou radioativas e energia elétrica (LM no 5.042/97, art. 3o, § 1o). O autor em momento algum alega ter exercido atividade sob essas condições, que não são próprias do cargo de guarda municipal, com a observação de que a submissão eventual em tais condições não gera direito ao adicional (§ 2o). – 3. Sexta-parte. O benefício da sexta-parte é previsto no art. 230 da LM no 3.774/92, segundo o qual "o funcionário que completar quatro quinquênios no serviço público municipal perceberá a sexta-parte dos seus vencimentos, ao qual se incorpora automaticamente, para todos os efeitos". A sexta-parte incide sobre os "vencimentos", que abrange o salário base e as vantagens habitualmente pagas ao servidor, incluindo, portanto, o adicional de risco de vida, a diferença de conversão em URV e o RETP. – 4. Adicional noturno. O art. 259 da LM no 3.774/1992 estabelece que "o trabalho noturno executado entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 05 (cinco) horas do dia seguinte terá remuneração superior ao diurno, ficando assegurado um acréscimo de, no mínimo, 20% (vinte por cento) sobre a hora diurna". A hora normal diurna corresponde ao salário base do cargo, não sobre outras vantagens recebidas com fundamento em outras circunstâncias; assim, nenhuma relevância possui a natureza das verbas que o autor pretende sejam integradas à base de cálculo do adicional noturno. – Improcedência. Recurso do autor provido em parte.